Tribunal: TJDFT
Processo: 0706380-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706380-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HOSPITAL SAO MATEUS AGRAVADO: H. M. S., JANNIKELLE SILVA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: JANNIKELLE SILVA SANTOS DESPACHO Intime-se o agravante a respeito da manutenção do interesse recursal, tendo em vista a prolação de sentença nos autos de origem (id.238351725). Prazo: 5 dias. BRASÍLIA, DF, 18 de junho de 2025 20:28:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora